Tribunal: TJMT
Processo: 1012695-57.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012695-57.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Fornecimento de Água, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO SUPREMO ITALIA - CNPJ: 30.630.638/0001-77 (EMBARGANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS APÓS PARCELAMENTO DEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Condomínio Supremo Itália contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, em razão da inadimplência quanto ao pagamento das parcelas das custas processuais iniciais, cujo parcelamento havia sido deferido com advertência expressa quanto às consequências do não pagamento.

2.

O embargante alega contradição no acórdão embargado, sustentando que o termo “indeferimento” foi utilizado de forma genérica, sem esclarecer se se referia ao indeferimento do parcelamento das custas processuais ou ao indeferimento da petição inicial, acarretando prejuízo irreparável por falta de advertência clara e inequívoca sobre as consequências do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) Determinar se o termo “indeferimento” utilizado na decisão que deferiu o parcelamento das custas processuais gera contradição na interpretação do acórdão embargado;
(ii) Estabelecer se a ausência de nova intimação específica do advogado da parte para pagamento das custas constitui omissão ou contradição no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os Embargos de Declaração, previstos no artigo 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já analisada.

5.

A decisão que deferiu o parcelamento das custas processuais advertiu expressamente que o não pagamento implicaria o indeferimento da petição inicial, o que resultaria na extinção do processo por ausência de pressupostos processuais válidos, conforme artigos 290 e 485, IV, do CPC.

6.

O termo “indeferimento” foi utilizado de forma clara e coerente com a advertência prévia, não havendo contradição a ser sanada, visto que o inadimplemento das custas processuais acarretou a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

7.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ estabelece que, quando deferido o parcelamento com expressa advertência das consequências do inadimplemento, não é necessária nova intimação para pagamento das custas, especialmente em casos que não envolvem abandono da causa.

8.

A exigência de nova intimação para pagamento das custas configuraria formalismo exacerbado, contrariando o princípio da razoável duração do processo previsto no artigo 4º do CPC.

9.

O embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via dos Embargos de Declaração, cuja finalidade é restrita a sanar eventuais vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A utilização do termo “indeferimento” na decisão que deferiu o parcelamento das custas processuais, com advertência expressa sobre as consequências do inadimplemento, é adequada e suficiente para justificar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC.

2.

A exigência de nova intimação para pagamento das custas não se aplica aos casos em que a parte foi previamente advertida quanto às consequências do inadimplemento, sendo necessária apenas em hipóteses de abandono da causa previstas no artigo 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 290 e 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n.º 1001907-35.2023.8.11.0024, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.07.2024; TJMT, RAC n.º 1000681-91.2019.8.11.0005, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Condomínio Supremo Itália, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pagamento das parcelas das custas processuais iniciais.

O embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, porque o termo “indeferimento” foi empregado de forma genérica, sem esclarecer se tal sanção se refere ao indeferimento do parcelamento das custas processuais ou ao indeferimento da petição inicial, o que acarretaria na extinção do processo.

Sustenta que a interpretação adotada pelo juízo é prejudicial e desproporcional, uma vez que a penalidade processual imposta foi a extinção do feito sem que houvesse uma advertência inequívoca quanto às consequências do inadimplemento.

Argumenta que a ausência de clareza na advertência ensejou um prejuízo irreparável, uma vez que não foi oportunizada a correção do eventual inadimplemento de forma expressa antes da decretação da extinção do processo.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração no id. 274293379.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Condomínio Supremo Itália, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de pagamento das parcelas das custas processuais iniciais, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

PARCELAMENTO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. DESNECESSIDADE DE NOVA

INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Condomínio Supremo Itália contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, ajuizada em face de

Águas Cuiabá S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por inadimplência da parte autora quanto ao pagamento das custas processuais.

2. O apelante sustenta que a extinção do feito sem resolução do mérito foi indevida, pois não houve intimação específica de seu advogado para regularização do pagamento, o que configuraria error in procedendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por inadimplência no pagamento das custas processuais exige intimação específica do advogado da parte; e (ii) estabelecer se o parcelamento deferido e descumprido pelo autor impõe a extinção do feito sem necessidade de nova intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pagamento das custas processuais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos artigos 485, IV, e 290 do CPC, sendo causa legítima de extinção na hipótese de inadimplemento.

5. No caso concreto, o juízo de origem deferiu o parcelamento das custas em até seis vezes, com expressa advertência de que o não pagamento implicaria indeferimento, o que caracteriza prévia ciência da parte sobre as consequências da inadimplência.

6. O apelante efetuou o pagamento apenas da primeira parcela e manteve-se inadimplente quanto às demais, de junho a outubro de 2023, configurando violação à determinação judicial.

7. O artigo 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal apenas nos casos de abandono da causa, o que não se aplica à hipótese de inadimplemento de custas processuais, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

8. A exigência de nova intimação para quitação das custas configuraria formalismo excessivo e incompatível com a celeridade processual, contrariando o princípio da razoável duração do processo (artigo 4º do CPC).

9. Precedentes jurisprudenciais do TJMT e do STJ corroboram que, concedido o parcelamento das custas com indicação expressa de pagamento sucessivo, a parte deve cumprir a obrigação independentemente de nova intimação, sob pena de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento das custas processuais, após parcelamento deferido com expressa advertência de indeferimento em caso de não pagamento, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de nova intimação.

2. A exigência de intimação pessoal prevista no artigo 485, §1º, do CPC aplica-se apenas a hipóteses de abandono da causa, não se estendendo a casos de inadimplemento de custas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 290 e 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1001907- 35.2023.8.11.0024, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.07.2024; TJMT, RAC n.º 1000681-91.2019.8.11.0005, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.07.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No presente caso, o embargante imputa ao acórdão embargado um vício de contradição que, em sua ótica, consiste na imprecisão quanto ao termo “indeferimento” constante da decisão que deferiu o parcelamento das custas processuais.

A decisão que deferiu o pedido de parcelamento das custas judiciais facultou o pagamento em até seis parcelas, fixando como prazo de vencimento o dia 10 de cada mês, sob pena de indeferimento, nos seguintes termos:

“Defiro o pedido e faculto o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento em razão do inadimplemento.”

Verifica-se que o termo “indeferimento” foi utilizado na decisão que deferiu o parcelamento das custas judiciais como advertência expressa ao embargante de que o não pagamento das parcelas implicaria o indeferimento da petição inicial e, por consequência, a extinção do processo, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito.

O acórdão embargado, por sua vez, ao analisar os argumentos do embargante, fundamentou adequadamente a decisão de extinção do processo com base na falta de pagamento das custas processuais, conforme estabelecido na decisão que autorizou o parcelamento.

Destaca-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que o pagamento das custas processuais é requisito essencial à constituição e ao desenvolvimento válido do processo, conforme previsão expressa do artigo 290 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Além disso, o acórdão embargado ressaltou que o inadimplemento das custas processuais, por parte do embargante, constitui hipótese de ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC, o qual preconiza:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Ademais, restou claro no voto condutor que não é exigível nova intimação pessoal da parte para que proceda ao pagamento das custas, quando previamente advertida sobre as consequências do inadimplemento, como ocorreu no presente caso, bem como foi consignado que a exigência de intimação pessoal somente é cabível, nos casos de extinção do processo por abandono. Veja-se:

“[...] Isso porque, nos termos da decisão que deferiu o parcelamento, a parte foi expressamente advertida de que o pagamento deveria ser feito, sob pena de indeferimento.

O artigo 485, § 1º, do CPC prevê a necessidade de intimação pessoal somente nos casos de abandono do processo, o que não se confunde com a presente hipótese, em que a causa da extinção foi o inadimplemento das custas judiciais, situação que, de acordo com entendimento consolidado, dispensa a necessidade de nova intimação da parte. [...]”

A advertência constante da decisão que deferiu o parcelamento foi suficientemente clara quanto às consequências do inadimplemento, consistentes na extinção do processo sem resolução de mérito.

A decisão embargada enfrentou a questão de maneira adequada e fundamentada, com expressa menção aos dispositivos legais pertinentes e ao entendimento consolidado sobre a matéria.

Com efeito, denota-se no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Condomínio Supremo Itália.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025